Tribunal: STF
Processo: RE 113975
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
Justiça do Trabalho. Incompetência.
- Segundo a jurisprudência do S.T.F., é da Justiça Comum estadual e não da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar as ações intentadas contra o Estado de São Paulo por servidores regidos pela Lei estadual nº 500/74, ainda que antes desse diploma legal estivessem sob o regime trabalhista. Aplicação do art. 106 da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.